Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722199-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO MELASSO GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de título extrajudicial n.o 0020011-23.1996.8.07.0001, permitiu ao arrematante, EDUARDO MELASSO GARCIA, quitar os débitos tributários incidentes sobre o imóvel após a expedição da carta de arrematação (ID 94679324, origem). Nas razões (ID 27176550), narra tratar-se de execução proposta pelos agravados para a execução de hipoteca judicial recaída sobre a casa caracterizada como bem de família. Sustenta que após a arrematação do imóvel, o juízo a quo permitiu a expedição da carta antes da quitação de tributos devidos, configurando uma espécie de “moratória”, a despeito de se tratar de hipótese prevista no artigo 146, III, “b”, da Constituição Federal. Alega violação ao artigo 901, §1o, do CPC, no qual estatui que a carta de arrematação será expedida após o pagamento de todas as despesas da execução pelo arrematante, o que inclui os impostos, notadamente o ITBI. Afirma que a expedição da carta de arrematação possibilitará a imissão na posse pelo agravado e o despejo do agravante e sua família, configurando o risco de dano. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, reputando presentes os pressupostos essenciais ao acolhimento de tal pretensão. No mérito, requer a reforma do decisum para determinar que a carta de arrematação seja expedida apenas quando houver a quitação integral pelo arrematante de todos os tributos devidos. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que permitiu ao arrematante quitar os débitos tributários incidentes sobre o imóvel após a expedição da carta de arrematação. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Inicialmente, cabe à esta relatoria a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a plausibilidade dos argumentos recursais. Não obstante a legislação processual determine a prova do pagamento do imposto de transmissão para expedição da carta de arrematação (art. 901, §§1o e 2, do CPC), não vislumbro interesse jurídico do recorrente em reclamar a quitação prévia do referido imposto, porquanto eventual inadimplemento não levará à desconstituição da arrematação, hipótese restrita às matérias previstas no artigo 903 do CPC, a serem arguidas no prazo de 10 dias do auto de arrematação – o que não ocorreu no caso em apreço. Transcrevo o dispositivo em comento: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. (...) Assim, resta a arrematação aparentemente perfeita e acabada, não havendo motivos para suspender a expedição da carta, o que viabilizará o prosseguimento da execução, que tramita há mais de vinte e cinco anos. Nesse descortino, afigura-se razoável o decisum combatido, não tendo o agravante, numa primeira vista, trazido argumentos suficientes para elidi-lo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator